Tribunal: TJDFT
Processo: 0725751-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. CONTATO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. É marco interruptivo da prescrição da pretensão executória o início do cumprimento da pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, c/c o artigo 149, § 2o, da Lei no 7.210/1984.
2. O mero contato virtual, por telefone, mensagens ou e-mail, a fim de contatar o sentenciado para o início ou a retomada do cumprimento da pena, com envio de boletos para pagamento da pena alternativa, por não ser efetivado no cômputo da pena, não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição executória, pois estaria criando uma nova hipótese de marco interruptivo elencado no artigo 117, inciso V, do Código Penal, o que é vedado, mormente quando o apenado não tenha realmente iniciado ou voltado a cumprir a pena alternativa imposta já que não adimpliu com os pagamentos.
3. Desde o último marco interruptivo houve o decurso do curso do prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme artigo 109, inciso VI, e parágrafo único, do Código Penal, diante das penas isoladas aplicadas em 6 (seis) meses de detenção, logo, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória da medida alternativa
4. Recurso provido.